Tribunal: TJSP
Processo: 1020580-60.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Preliminar rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Preliminar rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – Sentença mantida. Recurso do Município desprovido e recurso da embargante provido.